Tribunal: CARF
Processo: 13312.000980/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. HIPÓTESES - DIVERGÊNCIA CONSTATADA ENTRE OS VALORES DECLARADOS EM DIRF DE CLIENTES E OS INFORMADOS NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA.
É legitima a exigência de oficio das diferenças de tributos constatadas entre os valores informados em Declarações de terceiros (DIRFs) e os declarados pelo contribuinte, não restando demonstrado que as divergências decorreram de erro na informação prestada à Administração.
SUJEIÇÃO PASSIVA.
Restando devidamente comprovada a caracterização da sujeição passiva solidária, cabe o arrolamento de pessoa física estranha ao quadro societário da pessoa jurídica na condição de responsável solidário pelo crédito tributário exigido.
MULTA QUALIFICADA. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
Correta a aplicação da multa qualificada, quanto aos fatos em que se evidencia o intuito de fraude, que se encontra presente quanto as receitas omitidas pelo contribuinte. A multa de oficio qualificada, no percentual de 150%, será aplicada quando o procedimento fiscal evidenciar que o contribuinte adotou práticas que - visaram impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 673

1
672
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13312.000980/2009­15
Recurso no
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1402­005.389 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Matéria
IRPJ
Recorrentes
KOTTA CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2012
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
HIPÓTESES
­
DIVERGÊNCIA
CONSTATADA ENTRE OS VALORES DECLARADOS EM DIRF DE
CLIENTES E OS INFORMADOS NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE
RENDA DA PESSOA JURÍDICA.
É legitima a exigência de oficio das diferenças de tributos constatadas entre
os valores informados em Declarações de terceiros (DIRFs) e os declarados
pelo contribuinte, não restando demonstrado que as divergências decorreram
de erro na informação prestada à Administração.
SUJEIÇÃO PASSIVA.
Restando devidamente comprovada a caracterização da sujeição passiva
solidária, cabe o arrolamento de pessoa física estranha ao quadro societário
da pessoa jurídica na condição de responsável solidário pelo crédito tributário
exigido.
MULTA QUALIFICADA. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
Correta a aplicação da multa qualificada, quanto aos fatos em que se
evidencia o intuito de fraude, que se encontra presente quanto as receitas
omitidas pelo contribuinte. A multa de oficio qualificada, no percentual de
150%, será aplicada quando o procedimento fiscal evidenciar que o
contribuinte adotou práticas que ­ visaram impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por maioria de votos, dar provimento
ao recurso de ofício no sentido de reformar, nesse aspecto, a decisão recorrida, reincluindo

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.000980/2009-15
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13312.000980/2009­15
Acórdão n.o 1402­005.389
S1­C4T2
Fl. 674

2
como responsável solidária, nos termos do artigo 124, I, do CTN, a Sra. Jayne de Maria
Saraiva Aguiar, vencidas as Conselheiras Junia Roberta Gouveia Sampaio e Paula Santos de
Abreu que negavam provimento ao recurso de ofício. A Conselheira Junia Roberta Gouveia
Sampaio manifestou intenção de apresentar declaração de voto em relação a este tema.
Entretanto, findo o prazo regimental, a Conselheira não apresentou a declaração de voto, que
deve ser tida como não formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF
no 343/2015 (RICARF); ii) por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso
voluntário, mantendo os lançamentos perpetrados pelo Fisco e a qualificação da multa em
150%.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).

Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13312.000980/2009­15
Acórdão n.o 1402­005.389
S1­C4T2
Fl. 675

3
Relatório
Trata­se de julgamento de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário
interposto pela empresa autuada.
O Recurso de Ofício trata sobre o julgamento procedente da impugnação que
afastou a responsabilidade solidária da Sra. Jayne de Maria Saraiva de Aguiar, por entender
que existe nulidade no Termo de Sujeição Passivo Solidário, fundamentado no artigo 124,
inciso I do CTN.
O Recurso Voluntário foi interposto pela empresa autuada Recorrente,
visando a reforma da decisão "a quo".
A DRJ também decidiu afastar a multa agravada, porém devido ao seu valor
não foi interposto Recurso de Ofício.
Pois bem.
O Auto de Infração foi lavrado em 09.11.2009, referente ao ano­calendário
de 2005, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e reflexos, dada ciência por edital, no
dia 04/12/2009, nos valores a seguir descritos, fls. 414 a 446, que totalizou a quantia de R$
1.914.130,00, fls.01 (juros calculados até 30/10/2009):

Também foi lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária contra a
procuradora da pessoa jurídica: Jayne de Maria Saraiva Aguiar (fl. 449), por ter sido
caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos do art. 124, inciso I, do CTN.
De acordo com a descrição dos fatos constante dos Autos de Infração (fls.
414/440) e do Termo de Verificação Fiscal que é parte integrante destes (fls. 441/446), os
lançamentos decorreram de procedimento de fiscalização externa que resultou no arbitramento
do lucro, tendo em vista que a contribuinte notificada a apresentar os livros e documentos de
sua escrituração, deixou de apresentá­los.
O Relatório Fiscal descreve de forma detalhada e ilustrada o feito fiscal, que
teve inicio a partir da divergência entre as informações prestadas à RFB, em DSPJ ­ Inativas
2006, enquanto no mesmo período constou como beneficiária em DIRFs — Declarações de
Imposto de Renda Retido na Fonte apresentadas por prefeituras e órgãos públicos.
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13312.000980/2009­15
Acórdão n.o 1402­005.389
S1­C4T2
Fl. 676

4
A autuada tomou ciência do inicio da ação fiscal em 11/09/2008 (fl. 05), por
edital, por haverem sido improfícuas as tentativas de notificação pela via postal ou pessoal.
Em 17/09/2008 foi lavrado Termo de Constatação para registrar que a
empresa não mais funcionava no endereço constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
— CNPJ e que, em diligência levada a efeito no município de Ubaj ara, não foi possível
localizar o atual endereço da empresa.
Ante ao não comparecimento de representante da empresa, a Fiscalização
solicitou informações as Prefeituras de Canindé, Caucaia, Chorozinho, Redenção e Pentecoste,
bem como ao Comando da Aeronáutica e ao Departamento de Obras Contra Secas, a fim de
convalidar as informações prestadas em DIRF (fls. 07/20).
Da análise dos documentos remetidos pelas prefeituras e órgãos públicos,
verificou­se que em todas as prefeituras constam recibos e/ou contratos de licitação assinados
pela Sra. Maria de Fátima Tomaz (sócia) e pela Sra. Jayne de Maria Saraiva Aguiar
(procuradora).
Com base nas informações coletadas ao longo da fiscalização, na
documentação apresentada pelas prefeituras/órgãos públicos, bem como na documentação e
movimentação bancária da empresa, concluiu­se que houve a interposição de pessoas na
constituição da mesma.
Assim, foi lavrado Termo de Sujeição Passiva a fim trazer aos autos como
responsável solidária a Sra. Jayne de Maria Saraiva Aguiar.
Em virtude do não comparecimento, da não apresentação dos livros e
documentos solicitados nos termos de intimação, bem como da ausência de justificativa para o
fato de ter apresentado DSPJ (Declaração Simplificada da Pessoas Jurídica) Inativa e ter
prestado serviços ao longo do ano fiscalizado, os quais foram informados em DIRFs dos
tomadores dos respectivos serviços, foi lavrado auto de infração do IRPJ e reflexos, com base
no Lucro Arbitrado.
Inconformados, a empresa autuada e o sujeito passivo solidário apresentaram
impugnações apartadas.
Em seguida, a DRJ proferiu v. acórdão recorrido, afastando a multa agravada
e a responsabilidade solidária da Sra. Jayne de Maria Saraiva Aguiar, mantendo o restante das
exigências do Auto de Infração, inclusive a multa qualificada.
Inconformada, a empresa Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando
algumas das alegações da impugnação em relação ao mérito (Impossibilidade de basear o auto
de infração apenas em declarações divergentes) e a multa qualificada, requerendo a reforma do
v. acórdão recorrido.
É o relatório.

Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13312.000980/2009­15
Acórdão n.o 1402­005.389
S1­C4T2
Fl. 677

5

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Da circunscrição da matéria a ser julgada:

Importante ressaltar que em relação a multa agravada, devido ao valor esta
abaixo do limite de alçada, não existe Recurso de Ofício em relação a esta matéria.

O Recurso de Ofício trata de analisar a exclusão da responsabilidade solidária
da Sra. Jayne de Maria Saraiva Aguiar pela DRJ.

­ Do Recurso de Ofício:

Em relação a decisão "a quo" que excluiu a Sra. Jayne de Maria Saraiva
Aguiar do pólo passivo da exação, ou seja, excluiu a responsabilidade solidária imputada nos
termos do artigo 124, inciso I do CTN, vejamos.

Consta nos autos, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, que a
fiscalização obteve junto as Prefeituras e Órgãos Públicos que a Recorrida emitiu/assinou
cheques, assinou recibos e contratos de licitação juntamente com a sócia Sra. Maria de Fátima
Tomaz (sócia da empresa autuada), durante o ano calendário de 2005, ano em que ocorreram
os fatos geradores objeto do Auto de Infração.

Devido a tais fatos, a Auditora Fiscal entendeu que a Recorrida, Sra. Jayne de
Maria, apesar de não constar no contrato social da empresa autuada, participou dos atos que
geraram a receita omitida e dos fatos gerados do imposto cobrados no lançamento. Ou seja,
devido a tais provas, entendeu a fiscalização que a Recorrida agiu conjuntamente com a
empresa autuada ao praticar as infrações tributárias de omissão de receita.

A DRJ por sua vez, ao analisar os autos, decidiu afastar a responsabilidade
solidária da Recorrida por entender que o Termo de Verificação Fiscal/ Termo de Sujeição
Passivo Solidário não descreveu precisamente os fatos que poderiam demonstrar que a Sra.
Jayne de Maria teria participado da irregularidade tributária, bem como de que ela teria obtido
vantagem financeira pessoal com a infração praticada.

Pois bem.

Ao analisar as provas dos autos, verifiquei que restou comprovado na
acusação que a Sra. Jayne de Maria, na qualidade de procuradora da Sra. Maria de Fátima
Tomaz (sócia da empresa autuada), participou/praticou atos ligados ao recebimento da receita
omitida, ou seja agiu conjuntamente com a empresa com atos de gestão e gerencia, ao emitir
cheques, assinar recibos e contratos de licitação. bem como tinha procuração para movimentar
contas bancárias.
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13312.000980/2009­15
Acórdão n.o 1402­005.389
S1­C4T2
Fl. 678

6

O fato apontado no v. acórdão recorrido da DRJ de que não ficou
demonstrado nos autos, por meio de documentos, que a Recorrida teria obtido vantagem
financeira pessoal com a infração tributária praticada, a meu ver não retira que a condição da
Recorrida de gestora da empresa autuada no momento em que ocorreu os fatos geradores.

Ademais, a fiscalização comprovou por meio de pesquisa junto ao sistema da
Receita Federal, que os sócios que constavam no contrato social não tinham capacidade
financeira para compor a empresa autuada e apresentavam baixa formação intelectual. Além de
tudo isso, nas declarações da imposto das pessoas físicas (DIRPF) não constavam as quotas da
empresa e em consulta feita pela Auditora Fiscal ao sistema GUIA, fica claro que os sócios
direito não possuem bens, a Sra. Maria de Fatima Tomaz, irmã adotiva da Sra. Jayne de Maria,
sócia majoritária, declarou ter recebido rendimentos tributáveis, em 2005, no valor de R$
6.900,00, e o Sr. José Luiz Araújo Aguiar Neto rendimentos no valor de R$ 17.450,00, ambos
ficam na faixa de isentos.

Sendo assim, concordo com a fiscalização que restou configurada situação
em que a empresa, ostenta no seu quadro societário o nome de pessoas de baixa capacidade
econômica e instrução que, de fato, encobrem a identidade do verdadeiro administrador do
empreendimento.

Acrescenta­se a tal situação o fato de que a empresa autuada foi extinta
irregularmente e encontra­se inoperante/fechada, sendo que os sócios que constavam no
contrato social não foram encontrados até hoje e nenhum documento da empresa foi entregue
para a fiscalização.

Desta forma, entendo que restou demonstrado que a Sra. Jayne de Maria
praticou atos de gestão da empresa autuada diretamente ligados aos fatos geradores do tributo e
a infração tributária, bem como ficou comprovado seu interesse comum na situação que
constituiu o fato gerador da obrigação tributária, restando caracterizada, a meu ver, sua
responsabilidade solidária nos termos do artigo 124, inciso I do CTN.

Quanto a alegação da Recorrida de que a fiscalização não é incompetente
para aplicar responsabilidade solidária, sendo que a responsabilidade solidária deveria ser
analisada apenas no rito executivo, entendo que não deve ser acolhida.

A apuração de responsabilidade solidária pode ser feita durante o processo
administrativo tributário que verifica a legalidade do lançamento e os respectivos sujeitos
passivos, incluindo os responsáveis solidários das infrações tributárias praticadas, nos termos
do artigo 142 do CTN, não sendo necessário se aguardar o feito executivo para direcionar a
sujeição passiva solidária.

Desta forma, voto por dar provimento ao Recurso de Ofício e manter a
responsabilidade solidária da Sra. Jayne de Maria Saraiva Aguiar, nos termos do artigo 124,
inciso I do CTN.

­ Do Recurso Voluntário:

Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13312.000980/2009­15
Acórdão n.o 1402­005.389
S1­C4T2
Fl. 679

7

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta
Corte Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em
lei, portanto, dele tomo conhecimento.

Em relação a alegação de impossibilidade de embasar o Auto de Infração
somente com dados de Declarações conflitantes, entendo que não deve ser acolhida.

A Recorrente declarou em 2005 sua DSPJ (Declaração Simplificada da
Pessoas Jurídica) como Inativa.

A fiscalização, por sua vez, constatou divergência com os valores indicados
nas DIRFs declaradas pelos Órgãos Públicos, tendo a Recorrente como beneficiária.

Ou seja, apesar da Recorrente informar em sua declaração que se encontrava
inativa no ano de 2005, a fiscalização descobriu por meio de requisição junto as instituições
financeiras e pelas DIRFs que ela tinha movimentação financeira de R$ 2.463.344,65.

Ademais, deve ser observado que além da divergência entre as DIRFs
declaradas pelos Órgãos Públicos e a declaração DSPJ (Declaração Simplificada da Pessoas
Jurídica) como Inativa, a fiscalização diligenciou junto as Prefeituras e Bancos para obter mais
documentos e verificar a movimentação financeira da Recorrente.

Foram fornecidos documentos pelas prefeituras de Chorozinho, Pentecoste,
Redenção, Canindé e Caucaia, bem como pelo Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas e Comando da Aeronáutica, onde comprovam que o sujeito passivo participou de
licitações, assinou contrato de prestação de serviços e recebeu o valor contratado. (documentos
de fls. 21/104).

Os documentos são contratos de licitação e recibos, além de constar no
sistema DIRF os valores de imposto retido tendo como beneficiária a Recorrente, conforme
quadro abaixo.

As instituições financeiras também forneceram documentos que indicam que
cheques foram emitidos e assinados em 2005 pela procuradora da empresa, bem como que a
movimentação financeira é compatível com a receita encontrada pela fiscalização e omitida
pela Recorrente.

Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13312.000980/2009­15
Acórdão n.o 1402­005.389
S1­C4T2
Fl. 680

8
Desta feita, é razoável supor que os referidos órgãos tenham informado tais
pagamentos feita a Recorrente em vão. Ainda mais considerando que constam do processo
recibos assinados pelo representante do Recorrente, bem como movimentação bancária
compatível com a receita informada nas respectivas DIRFs.
A Recorrente por sua vez, não apresentou nenhum documento contábil ou
livro fiscal para que pudesse demonstrar que não tinha recebido tal receita considerada omitida
ou que tinha pago imposto sobra tal montante. Na realidade, a Recorrente não apresentou
qualquer documento passível de contradizer a acusação. Tanto foi assim, que a fiscalização foi
obrigado a arbitrar o lucro para lavrar o auto de infração.

Assim, entendo que não merece ser acolhida a alegação da Recorrente de que
a fiscalização baseou a autuação apenas em divergência de declarações para presumir a
infração de omissão de receita, eis que conforme pode se verificar o Auditor Fiscal diligenciou
e obteve mais documentos para comprovar a receita omitida.

Desta forma, em virtude do não comparecimento, da não apresentação dos
livros e documentos solicitados nos termos de intimação, bem como da ausência de
justificativa para o fato de ter apresentado DSPJ (Declaração Simplificada da Pessoas Jurídica)
Inativa e ter prestado serviços ao longo do ano fiscalizado (2005), os quais foram informados
em DIRFs dos tomadores dos respectivos serviços, entendo que foi correta a lavratura de auto
de infração do IRPJ e reflexos, com base no Lucro Arbitrado.

Desta forma, deixo de acolher a alegação da Recorrente relativa a
impossibilidade de embasar o Auto de Infração somente com dados de Declarações
conflitantes, eis que a fiscalização se muniu de outros documentos para comprovar a infração
de omissão de receita.

Da multa qualificada:

A Recorrente apresentou declaração do ano 2005 como inativa, sendo que
restou comprovado nos autos que continuou a obter receita que foi omitida da fiscalização.

Foi descoberto pela fiscalização por meio de diligência junto a Prefeituras e
Órgãos Públicos que a Recorrente continuou a operar e recebeu receita no ano de 2005,
restando comprovado a tentativa de sonegar a informação relativo ao imposto que deveria
pagar a Receita Federal.

Sendo assim, restou comprovado de forma inequívoca o intuito da Recorrente
de impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos
geradores correspondentes a seu faturamento.

Como muito bem abordado pelo v. acórdão recorrido, conforme descrição
constante do Termo de Verificação Fiscal, restou comprovada de forma inequívoca a
existência de ação dolosa por parte da empresa, consubstanciada na conduta omissiva,
caracterizada pela apresentação de declaração de inatividade relativa ao ano­calendário de
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13312.000980/2009­15
Acórdão n.o 1402­005.389
S1­C4T2
Fl. 681

9
2005, tendo auferido rendimentos e apresentando elevada movimentação financeira junto à
instituição bancária. Tal ocorrência retardou o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias principais, motivando
a qualificação da multa sobre os valores apurados em decorrência da infração caracterizada
como omissão de receitas.
Desta forma, não se trata de mera presunção de omissão de receitas ou
simples divergência nas declarações apresentadas, mas sim de atos concatenados por parte da
Recorrente visando sonegar a receita que foi descoberta pela fiscalização.
Assim, não há como negar o fato de que a Recorrente incorreu em infração à
legislação tributária, tendo auferido rendimentos provenientes da prestação de serviços de
construção ao longo de todo o ano­calendário 2005, apresentando movimentação financeira
junto ao Banco do Brasil em valores elevados (fls. 124/188), firmando contrato com órgãos
públicos, sendo que não poderia, em hipótese alguma, apresentar declaração de inatividade
para o ano fiscalizado.
Desta feita, entendo que não se trata de mera presunção de omissão de receita
e por conseqüência também entendo que a fraude foi devidamente demonstrada e não
presumida como alega a Recorrente, devendo assim ser mantida a multa qualificada.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por dar
provimento ao Recurso de Ofício para reverter a decisão "a quo" e manter a responsabilidade
solidária da Sra. Jayne de Maria Saraiva Aguiar e em relação ao Recurso Voluntário o conheço
e nego provimento, mantendo a infração de omissão de receita e a multa qualificada.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital